Tribunal: TJDFT
Processo: 0727082-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. EDUCAÇÃO INFANTIL. MONITOR EXCLUSIVO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
1. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil.
2. O atendimento especializado à criança com deficiência se constitui como mecanismo viabilizador do direito fundamental à educação e consentâneo ao princípio da proteção integral. Na hipótese, a controvérsia cinge-se a verificar a possibilidade de determinação de monitor exclusivo para acompanhamento de aluna.
3. Os elementos existentes nos autos não demonstram a imperiosa necessidade de acompanhamento com monitor exclusivo, diante da divergência entre os laudos indicados. É com a adequada instrução probatória que será possível avaliar se a ausência de monitor exclusivo representa prejuízo ao desenvolvimento estudantil da parte agravante.
4. Recurso conhecido e não provido.